Tribunal: STF
Processo: ARE 1376075
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO - PEDIDO DE HABILITAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA - Complementação de pensão de 75% para 100% dos proventos ou vencimentos - Prescrição reconhecida em primeiro grau - Irresignação - Descabimento - Orientação da Corte Superior no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva - Pedido de habilitação em sentença que, assim, se deu quando superado o prazo prescricional - Sentença mantida - Negado provimento ao recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LIV, LV e LXXVIII e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, o título executivo judicial em que se funda a presente execução individual decorre de habilitação promovida nos autos da ação civil pública n. 516/1996, na qual se reconheceu o direito de que todas as pensões devidas pelo IPESP deveriam ser pagas à base de 100% do valor dos vencimentos ou proventos do servidor público, respeitado o prazo quinquenal à época, qual seja, 13.06.1991.



    O trânsito em julgado do provimento jurisdicional concedido na ação coletiva deu-se em 05 de setembro de 2001.



    A parte exequente, de seu turno, ingressou com a habilitação em 06 de setembro de 2006, para o fim de recebimento das aludidas prestações, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no decreto 20.910/32.



    Diante desse contexto, e, firmando meu posicionamento quanto ao marco inicial do cômputo do prazo prescricional, na hipótese dos autos, era mesmo de ser reconhecida a prescrição.



    Isto porque, a partir do julgamento do Recurso Especial n.1.388.000/PR, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que o prazo prescricional para execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).



    E nem se alegue que o acordo formulado entre o Ministério Público e o IPESP teria, nos termos do artigo 202, V e VI, do Código Civil, interrompido a prescrição.



    Conforme já ficou registrado em caso análogo, em decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública da Capital, responsável pelas execuções oriundas da Ação Civil Pública n. 516196, "em janeiro de 2003 ocorreu apenas o apostilamento dasprestações vincendas, que em nada diz respeito à obrigação da autarquiade pagar os atrasados, obrigação que lhe foi imposta definitivamente emsetembro de 2001, quando operado o transito em julgado da ação coletiva. Ou seja: o que o autor, nesta ação de execução individual, está a executar é o provimento jurisdicional coletivo, transitado em julgado em setembro de 2001, que em seu favor reconheceu o direito de receber as parcelas em atraso, de modo que o lapso prescricional é de ser contado desde o trânsito em julgado daquele provimento"(Processo 0115893-36.2007.8.26.0053)



    Assim, não sobeja dúvida de que a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, mostrando-se descabidas as alegações expostas nas razões de apelação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 752633 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 197), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/02/2010.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente